Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700362-97.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLEI ALVES MOREIRA APELADO: DUILIO RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, sob pena de deserção. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora